Tribunal: TJES
Processo: 5012747-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012747-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO DO NASCIMENTO e outros
AGRAVADO: JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO INDIVISO. NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como bem pontua o magistrado de origem, analisando a Escritura Pública acostada ao ID 15817276, parece que houve uma anômala formação de um condomínio indiviso rural, no qual cada condômino possui uma fração sobre a propriedade, mas sem divisão em lotes, devendo haver a manifestação dos demais condôminos sobre a situação da área.

2. A partir do cotejo entre o relato dos autos e os documentos constantes na exordial, o exame da área pertencente a cada um dos envolvidos mostra-se dificultosa, devendo ser examinado o direito sobre cada gleba no curso da instrução processual, o que se mostra impossibilitado tanto por este grau de jurisdição, quanto pelo momento prefacial da demanda.

3. Reside, pois, um verdadeiro um imbróglio sobre a área, não sendo possível identificar, ao menos pela estreita cognição do presente recurso, que os Agravantes exercem a posse do local, tampouco sobre os contornos da relação jurídica firmada entre as partes.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
18
de
julho
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BRUNO PINHEIRO DO NASCIMENTO
e
LUZIA DAS NEVES BARROS MIRANDA
contra r. decisão do ID

18616309 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da "Ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, pedido de retificação de escritura pública e contrato de compra e venda e dano moral", registrada sob o n. 5000779-48.2022.8.08.0017, ajuizada pelos Agravantes contra
JÚLIO CESAR FERNANDES DA SILVA, SIRLENE PANDOVANI DA SILVA
e
GILMAR GOERL
.

Em suas razões (ID 3969192), afirmam os Agravantes, em síntese, que a segunda Agravante adquiriu imóvel em um condomínio, em 01 de julho de 2021, e, posteriormente, o primeiro Agravante também adquiriu outro bem em 02 de setembro de 2021, no mesmo condomínio, com lavratura de escritura pública de Cessão de Direitos Possessórios no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

Argumentam que o primeiro Agravado unificou as áreas pertencentes aos Agravantes na escritura pública sob o argumento de que seria melhor e menos burocrático, o que facilitaria pela relação de parentesco entre os Recorrentes.

Aduzem que, em abril de 2022, foram surpreendidos com a informação de que uma das áreas foi adquirida por Sirlene Padovani da Silva, que vem promovendo mudanças no imóvel, em venda realizada pelo primeiro Agravado.

Alegam que o juízo de origem entendeu que não havia posse sobre o bem, no entanto, a segunda Agravante já exerce a posse, tendo realizado construção no lote.

Sustentam que,
apesar de constar na escritura que a área será um condomínio indiviso, destinando apenas fração ideal do condomínio, no contrato de compra e venda são especificadas as áreas que cada condômino adquiriu.

Defendem que o pedido liminar não é pela reintegração de posse, e sim, pela interrupção das modificações no lote/chácara, enquanto perdurar o processo.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão de tutela provisória de urgência para compelir a Agravada a não realizar nenhuma modificação na chácara, enquanto perdurar o processo.

Decisão proferida no ID 3977328, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Em seguida (ID 4315638), os Agravantes opuseram embargos de declaração, o qual foi rejeitado no ID 5014687.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BRUNO PINHEIRO DO NASCIMENTO
e
LUZIA DAS NEVES BARROS MIRANDA
contra r. decisão do ID

18616309 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da "Ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, pedido de retificação de escritura pública e contrato de compra e venda e dano moral", registrada sob o n. 5000779-48.2022.8.08.0017, ajuizada pelos Agravantes contra
JÚLIO CESAR FERNANDES DA SILVA, SIRLENE PANDOVANI DA SILVA
e
GILMAR GOERL
.

Em suas razões (ID 3969192), afirmam os Agravantes, em síntese, que a segunda Agravante adquiriu imóvel em um condomínio, em 01 de julho de 2021, e, posteriormente, o primeiro Agravante também adquiriu outro bem em 02 de setembro de 2021, no mesmo condomínio, com lavratura de escritura pública de Cessão de Direitos Possessórios no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

Argumentam que o primeiro Agravado unificou as áreas pertencentes aos Agravantes na escritura pública sob o argumento de que seria melhor e menos burocrático, o que facilitaria pela relação de parentesco entre os Recorrentes.

Aduzem que, em abril de 2022, foram surpreendidos com a informação de que uma das áreas foi adquirida por Sirlene Padovani da Silva, que vem promovendo mudanças no imóvel, em venda realizada pelo primeiro Agravado.

Alegam que o juízo de origem entendeu que não havia posse sobre o bem, no entanto, a segunda Agravante já exerce a posse, tendo realizado construção no lote.

Sustentam que,
apesar de constar na escritura que a área será um condomínio indiviso, destinando apenas fração ideal do condomínio, no contrato de compra e venda são especificadas as áreas que cada condômino adquiriu.

Defendem que o pedido liminar não é pela reintegração de posse, e sim, pela interrupção das modificações no lote/chácara, enquanto perdurar o processo.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

E
m se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já externado pela Eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID 3977328).

Inicialmente, e
m razões recursais, os Agravantes afirmam “
que o pedido liminar não é pela reintegração de posse, e sim, pela interrupção das modificações no lote/chácara, enquanto perdurar o processo [...]”.

Ocorre que, em um detido exame da petição inicial intentada nos autos do processo de origem, verifica-se que os Agravantes, ora Autores, postularam, em sede de tutela provisória de urgência, apenas a reintegração de posse do bem, tendo apenas como consequência lógica da medida a proibição de realização de modificações no bem, a saber:

[...]

b) A concessão da Liminar,
de forma a reintegrar o requerente Bruno na posse do seu imóvel,
proibindo a requerida Sirlene, ou qualquer outro que esteja esbulhando o requerente de sua posse, de promover modificações no imóvel; (ID 15817261)

[...]

Nesses termos, nota-se que o juízo
a quo
proferiu a decisão nos termos da postulação da exordial, com fulcro no princípio da congruência, analisando a questão dentro dos limites objetivados pelos autores, em atenção à legislação da reintegração de posse aplicável ao caso.

Assim, este segundo grau de jurisdição
deve examinar o pronunciamento objurgado com um cotejo com o que fora postulado na exordial, sob pena de inovação recursal, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Necessário pontuar, inclusive, que o pedido em questão para compelir a Agravada de não fazer modificações no imóvel nem sequer mereceria conhecimento, tendo em vista que se trata de ponto sobre o qual o juízo de origem não se manifestou, dada a postulação realizada na petição inicial.

Não obstante esse fato, em atenção ao dever de o magistrado enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), passo ao exame das questões apresentadas pela parte e, desde logo, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem deve ser mantida.

Os Agravantes argumentam, em uma narrativa confusa, que adquiriram as áreas de 3.608,05 m2 e 2.000m2 do bem em “Tijuco Preto, Distrito de Ponto Alto, Município de Domingos Martins”.

Em um exame dos contratos acostados aos IDs 15817274 e 15817275 dos autos de origem, figura como vendedor o sr. Julio Cesar Fernandes da Silva, ora primeiro Agravado, que, em princípio, pela narrativa dos autos, seria apenas um corretor de imóveis da região e nem sequer seria o cedente da área em questão, inexistindo notícias de que atuou como procurador do cedente da área. Em igual sentido, a pessoa indicada como vendedora não consta na escritura pública acostada no ID 15817276.

Vê-se que no Cadastro de Imóveis Rurais da Receita Federal (ID 15817278), a área em questão se trata de um sítio de titularidade de Gilmar Goerl, que nem sequer consta nos documentos de cessão acostados pelos Agravantes.

Ademais, como bem pontua o magistrado de origem, analisando a Escritura Pública acostada ao ID 15817276, parece que houve uma anômala formação de um condomínio indiviso rural, no qual cada condômino possui uma fração sobre a propriedade, mas sem divisão em lotes, devendo haver a manifestação dos demais condôminos sobre a situação da área.

Portanto, o exame da área pertencente a cada um dos envolvidos mostra-se dificultosa, devendo ser examinado o direito sobre cada gleba no curso da instrução processual, o que se mostra impossibilitado tanto por este grau de jurisdição, quanto pelo momento prefacial da demanda.

Reside, pois, um verdadeiro um imbróglio sobre a área, não sendo possível identificar, ao menos pela estreita cognição do presente recurso, que os Agravantes exercem a posse do local, tampouco sobre os contornos da relação jurídica firmada entre as partes.

É cediço que, para a concessão da medida de reintegração de posse postulada em sede liminar, é necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que não houve comprovação de quaisquer desses elementos nos autos, tratando-se de meras alegações destituídas de prova.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre eventual inadimplemento contratual, devendo-se perquirir acerca da titularidade do bem em questão e da situação de cada condomínio, o que não é aferível nessa fase primitiva da demanda.

De igual modo, não há como evidenciar, ao menos em primeiro momento, o alegado esbulho, eis que nem sequer foi possível visualizar a posse com exatidão, sendo necessário o melhor esclarecimento sobre as nuances contratuais da relação jurídica firmada.

Assim, pelo exame dos elementos apresentados, ao menos nesta fase inicial, não há motivos para a modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da medida postulada.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/7/2023.